Tribunal: TJBA
Processo: 8158167-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158167-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CLARICE LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA SANTOS, RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EARESP 676.608/RS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DE 2%. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões de mérito já decididas.

O acórdão embargado aplicou de forma fundamentada o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que estabelece a desnecessidade de prova de má-fé para a repetição em dobro do indébito em relações de consumo, desde que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A mera divergência entre a tese defendida pelo recorrente e o resultado do julgamento denota intenção de rediscussão do mérito, o que autoriza a aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios.

Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8158167-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargada
CLARICE LIMA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA